Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-03.2022.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014174-03.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISMAR DOS SANTOS - CPF: 051.125.541-18 (APELANTE), ELIZEU DA CONCEICAO - CPF: 704.026.001-85 (APELANTE), IZAEL ALVES DA SILVA CAMPOS - CPF: 613.464.103-05 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.251.421-09 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR DOS SANTOS - CPF: 051.125.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAEL ALVES DA SILVA CAMPOS - CPF: 613.464.103-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS ARMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ABSOLVIÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Elizeu da Conceição e Wesley Ferreira da Silva contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, sustentando que os recorrentes desconheciam a existência das armas apreendidas; e (ii) aplicação da atenuante da menoridade relativa, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) definir se a atenuante da menoridade relativa permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de eficiência das armas e munições e depoimentos testemunhais, demonstrando que os recorrentes estavam na posse de duas armas de fogo e munições no momento da abordagem policial.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, sendo idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A alegação dos recorrentes de que desconheciam a presença das armas no veículo não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da confissão de comparsas e das circunstâncias da abordagem policial, que indicam ciência e posse compartilhada do armamento.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem meio probatório idôneo para embasar a condenação criminal.

A menoridade relativa, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, razão pela qual a dosimetria aplicada na sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação criminal.

A alegação de desconhecimento das armas não se sustenta quando há provas suficientes que indicam posse compartilhada e ciência da ilicitude pelos réus.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 65, I; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1391212/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; TJMT, Enunciado Criminal 8: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"; TJMT, N.U 0004924-83.2017.8.11.0064, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/12/2020, DJE 04/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto a tempo e modo por Elizeu da Conceição e Wesley Ferreira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT que julgou procedente os pedidos constantes na denúncia e condenou ambos a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

O turno defensivo, nas razões recursais de ambos os recorrentes, protesta pela absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pretende a aplicação da atenuante da menoridade, a fim de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta pelo
desprovimento da insurgência defensiva
, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INADMISSIBILIDADE - FALTA DE QUALQUER ELEMENTO INDICIÁRIO QUE FAÇA SURGIR DÚVIDA RAZOÁVEL DE QUE ALGUÉM TERIA IMPLANTADO AS MUNIÇÕES DENTRO DO TRAVESSEIRO DO APELANTE, COM O FIM DE PREJUDICÁ-LO – ÔNUS DA DEFESA PROVAR ÁLIBI – PROVAS SUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.– DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“(...) no dia 06 de agosto de 2022, por volta de 21 horas, em via pública, na Rua Catania, no bairro Residencial Florença, nesta cidade de Sinop/MT, ELISMAR DOS SANTOS, ELIZEU DA CONCEIÇÃO, IZAEL ALVES DA SILVA CAMPOS e WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, portavam 01 (um) revólver, de marca Taurus, fabricação brasileira, número de série OA23329, calibre .38, 01 (um) revólver, de marca Taurus, fabricação brasileira, número de série 13366 U.1, de calibre .357 MAG, 07 (sete) munições de calibre .38, todos da marca CBC e 06 (seis) munições de calibre .357, todos da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Florença quando visualizaram os denunciados ELISMAR, ELIZEU, IZAEL e WESLEY em um veículo Fiat Brava, cor branca, em atitudes suspeitas e sem a placa dianteira de identificação do veículo, ocasião em que emitiram sinais sonoros e luminosos, contudo, a ordem não foi obedecida pelos investigados e, além disso, um deles, com arma de fogo em mãos, fez sinal de atirar na equipe, oportunidade em que os policiais efetuaram disparos na direção do veículo, vindo estes a parar o veículo. Em seguida, a equipe policial realizou a abordagem e, em busca pessoal e veicular, lograram encontrar dentro do veículo duas armas de fogo e 13 munições, razão pela qual realizaram a detenção dos acusados, conduzindo-os à Delegacia de Polícia. Infere-se dos autos que, ao serem interpelados pelos policiais militares, os acusados relataram que são integrantes de organização criminosa e que estariam naquela localidade para cumprir uma missão de execução em nome da facção. Denota-se do presente caderno investigado que as armas de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2022.008962-01 (ID nº 92663192).” (sic – id. 25326674)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O turno defensivo pretende a absolvição dos recorrentes, em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação de ambos os réus.

A prova da materialidade do crime imputado aos apelantes/réus ressurge inconcusso diante do boletim de ocorrência nº. 2022.213587 (id. 253263217), auto de apreensão (id. 253263228), laudo pericial nº. 500.2.03.2022.008962-01– exame de eficiência em arma de fogo e munição (id. 253266660) e pelas declarações das testemunhas.

Os indícios de autoria são indiscutíveis, mormente em razão dos depoimentos dos condutores e confissão dos comparsas.

Analisando os autos, tenho que tal pretensão não se sustenta.

Depreende-se do termo de depoimento prestado pelo Policial Militar, Ademar Baldoino dos Santos na fase judicial, que:

“(...) Que estavam em rondas pelo bairro Florença, ocasião em que se depararam com um veículo de cor branca, sem placa, em atitude totalmente suspeita; Que tentaram realizar a abordagem, com sinais luminosos e sonoros, contudo, o veículo começou a fugir em alta velocidade, cortando as preferenciais; Que visualizou os indivíduos dentro do veículo segurando arma de fogo, fazendo menção de usar contra a equipe policial; Que realizaram alguns disparos contra o veículo, atingindo-o, no entanto, nenhum suspeito foi atingido; Que pararam o veículo, desceram e se entregam; Que em busca veicular localizaram um revólver calibre 38, municiada, e um revólver calibre 357 municiado; Que foram encaminhados à Delegacia de Polícia; Que em conversa informal, um dos suspeitos disse que eram de organização criminosa, e estariam no bairro para executar uma missão (matar uma pessoa); Que iriam matar uma pessoa de nome Bruno, decretada pela facção; Que uma arma estava em baixo do banco e outra, salvo engano, dentro do porta-luvas" (sic)

O depoimento do policial militar, Elcio Modesto, caminha no mesmo sentido, narrando que em rondas pelo bairro Florença, avistaram o veículo sem placa, em atitude suspeita, oportunidade em que deram sinal de parada, porém, não obedecido pelo condutor que foragiu do local invadindo a via preferencial. Relatou ainda que os acusados utilizavam arma de fogo, momento em que efetuaram disparos contra o veículo, momento em que o condutor parou o carro e que localizaram as armas e as munições no veículo e que os suspeitos disseram que estavam cumprindo uma missão de execução a mando de uma facção.

Em sentido contrário, os recorrentes negaram a prática do crime, com o réu/ recorrente Elizeu, dizendo que não tinha conhecimento das armas e que não viu que os demais comparsas estavam armados. Já o apelante/réu, Wesley disse que só teve conhecimento na delegacia de que as armas eram dos comparsas.

Já os comparsas Elismar e Izael confessaram a prática do crime, detalhando a ação no sentido dos depoimentos dos policiais.

Inobstante as alegações dos apelantes de que não tinham conhecimento das armas e que elas não lhes pertenciam, não se desincumbiram de comprovar o alegado.

Além disso, restou claro pelas provas dos autos que eles tinham ciência das armas.

Ao contrário do que sustentam os apelantes/réus, de que não possuem responsabilidade nas armas encontradas, não há nos autos, elementos que sustentem ou apontem para eximir a responsabilidade dos apelantes/acusados.

As declarações uníssonas dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, comprovam a autoria delitiva da porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Aplicável o Enunciado Criminal 8 do TJMT: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - ARMA DESMUNICIADA - TIPICIDADE NÃO AFASTADA - CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS - LAUDO PERICIAL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Orientativo 8).

(...)” (N.U 0004924-83.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

DO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da menoridade relativa e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a menoridade relativa não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzí-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula nº. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da menoridade relativa, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula nº. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da menoridade relativa e consequente redução da pena intermediária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025